Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-91.2023.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000221-91.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS ALMEIDA SANTOS BOTELHO, LUCAS RAPOSO DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. ART. 496, INCISO I, CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE PORTADORA DE RETINOPATIA DIABÉTICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855178/SE (TEMA 793). LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS.
NECESSIDADE IMEDIATA DE TRATAMENTO. DIREITO À SAÚDE QUE POSSUI ESTATURA CONSTITUCIONAL. DEVER DO ESTADO. ART. 196, CF. PRESCRIÇÃO DE FÁRMACOS
ANTI-VGF.
RANIBIZUMABE (LUCENTIS) E AFLIBERCEPTE (EYLIA). MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS À POLÍTICA PÚBLICA DO SUS. DIRECIONAMENTO DA ORDEM JUDICIAL AO ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO.
REFORMA DA SENTENÇA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, conforme o art. 196 da Constituição Federal, atraindo a legitimidade do Município de Canavieiras. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2. O dever constitucional do Poder Público de assegurar assistência médica universal e gratuita à população, conforme dicção do seu art. 196 torna impositiva a disponibilização dos medicamentos aptos a garantir o tratamento médico demandado pela autora. Dispositivo constitucional não encerra mera norma programática, mas impinge um dever de prestação positiva, no sentido de impor ao Estado a obrigação de disponibilizar serviço adequado às necessidades médicas da cidadã.

3. Verifica-se que os fármacos Ranibizumabe (Lucentis) e Aflibercepte (Eylia) encontram-se com o devido registro na Anvisa, através do em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) no SUS referente a Portaria Conjunta nº 17/2021, tendo preenchido os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, demonstrando, em especial a necessidade do tratamento, de modo que os entes públicos não podem se escusar do dever de promover o bem-estar do cidadão, sob pena de incorrer em omissão inconstitucional.
REFORMA DA SENTENÇA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário n.º 8000221-91.2023.8.05.0043
, em que figuram como remetente
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS – BA
e como interessados
ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REMESSA NECESSÁRIA
,
reformar a sentença para afastar a ilegitimidade passiva do Município de Canavieiras, e, no mérito, condenar os entes públicos, solidariamente, a fornecerem os fármacos

Ranibizumabe (Lucentis) e Aflibercepte (Eylia) à parte autora, conforme prescrição médica, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator